Tribunal: TJPA
Processo: 0804628-71.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804628-71.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSEFA CHAVES DE OLIVEIRA PARLANDIN, ADEMAR FERNANDES SOBRINHO, MILENA PARLANDIM MAGALHAES, EDINA PEREIRA DE LIMA, ELAYNE CHAVES MENDES, GLESSIA CRISTINA MOURA RIBEIRO, JANDERSON GALVAO LOPES, ANTONIO GONCALVES LOPES, CREONES SANTOS FERREIRA, WILLAS SILVA MARIANO, PATRICIA MARA DE OLIVEIRA, NILDA MARIA MOURA RIBEIRO, DILMA SANTOS FERREIRA, VALDECI DA SILVA, PABLO RUAM CHAVES PARLANDIM, NELI AMELIA MOREIRA MAGALHAES, MARCELO SILVEIRA BRANDAO, EDIVAN MOREIRA GALVAO, ELIZETE CHAVES PARLANDIM, ALESSANDRA SMITHE DOS SANTOS, EVA BARROS DA COSTA, BONFIM CHAVES PARLANDIM, FERNANDO CARVALHO FILHO, ARENALDO PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: JANDIRA PINTO COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804628-71.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: JOSEFA CHAVES DE OLIVEIRA PARLANDIN E OUTROS

ADVOGADO: NILSON JOSE DE SOUTO JUNIOR

AGRAVADA: JANDIRA PINTO COELHO

ADVOGADOS: LAYLLA SILVA MAIA, ANDRE JARDIM VIEGAS PEIXOTO E

RAFAEL JARDIM VIEGAS PEIXOTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DA EXPEDIÇÃO LIMINAR DO MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSE E NÃO DO DOMÍNIO SOBRE O BEM IMÓVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MÉRITO. AGRAVADA QUE COMPROVOU A POSSE DO BEM E O CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. MEDIDA DE DESOCUPAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O MANUAL DE DIRETRIZES NACIONAIS PARA EXECUÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. COIBIÇÃO DE MEDIDAS VIOLENTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Voltou-se os agravantes contra decisão interlocutória que concedeu a medida de manutenção de posse pleiteada, para desocupação da área rural cerne do litígio;

II – Até o presente momento não houve manifestação de interesse da União na demanda, a qual envolve direitos e interesses de particulares, sendo, portanto competente a Justiça Estadual para processar o feito.

III - Verificando os autos em piso, nota-se que a medida fora concedida em face do cumprimento os requisitos do art. 561 do CPC/2015, vide que a agravada comprovou por meio documental a posse da área cerne do litígio e a sua turbação; o que deve ser mantido neste âmbito recursal.

IV – Todavia, as medidas de desocupação devem ser tomadas em cumprimento ao manual de diretrizes nacionais para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletivo, o qual exige prévio planejamento do cumprimento da ordem judicial;

V – Recurso conhecido e provido parcialmente.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804628-71.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: JOSEFA CHAVES DE OLIVEIRA PARLANDIN E OUTROS

ADVOGADO: NILSON JOSE DE SOUTO JUNIOR

AGRAVADA: JANDIRA PINTO COELHO

ADVOGADOS: LAYLLA SILVA MAIA, ANDRE JARDIM VIEGAS PEIXOTO E

RAFAEL JARDIM VIEGAS PEIXOTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OSEFA CHAVES DE OLIVEIRA PARLANDIN
e
OUTROS
em face de decisão interlocutória do juízo da Vara Agrária da Comarca de Redenção, nos autos de
Ação de Manutenção de Posse
, movida por
JANDIRA PINTO COELHO,

A decisão recorrida deferiu o pedido de concessão de liminar de manutenção de posse pleiteado pela ora agravada. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, os recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, arguem as agravantes que a decisão interlocutória guerreada merece reforma, eis que a faixa de terra que os recorrentes ocupariam do imóvel da recorrida corresponderiam em pequena extensão de área, cuja posse não seria de uso da autora.

Por outro lado, sustentam que a área em questão está situada às margens do Rio Araguaia, fato esse que aproximaria a competência da justiça federal para a análise do feito.

Por fim, argumentam que a manutenção da medida impõe em dano as famílias, as quais restariam em situação de vulnerabilidade. Além disso, pleitearam a concessão do benefício da justiça gratuita.

Por esses motivos, pleitearam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual fora indeferido por esse juízo relator (ID. 2518612).

Foram apresentadas Contrarrazões, pela manutenção da liminar de reintegração de posse (ID. 2580160).

Manifestação do ministério público fora apresentada (ID.

4594347).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804628-71.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: JOSEFA CHAVES DE OLIVEIRA PARLANDIN E OUTROS

ADVOGADO: NILSON JOSE DE SOUTO JUNIOR

AGRAVADA: JANDIRA PINTO COELHO

ADVOGADOS: LAYLLA SILVA MAIA, ANDRE JARDIM VIEGAS PEIXOTO E

RAFAEL JARDIM VIEGAS PEIXOTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo. Sob esse contexto, concedo a gratuidade da justiça pleiteada.

Em sede recursal, voltou-se os agravantes contra decisão interlocutória que deferiu liminar de reintegração de posse de propriedade rural.

Nesse sentido, observa-se que as teses recursais sustentada pelos recorrentes são de que: 1) a agravada não teria a posse integral da área; 2) que o caso deveria ser examinado a luz da função social da propriedade; 3) que a competência jurisdicional do caso é da justiça federal; 4) que a medida conduz em desarrazoado dano aos ocupantes.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, verifica-se que a pretensão recursal merece ser acolhida apenas em parte, sobretudo no que tange a necessidade de que as medidas de reintegração de posse sejam tomadas em respeito à dignidade humana dos agravantes. No entanto, vejamos os motivos pelos quais as outras teses do agravo de instrumento não merecem prosperar.

De antemão, verifica-se que a tese preliminar da hipotética competência da justiça federal para examinar o caso não merece acolhimento, ao menos até o presente momento processual, apesar de que verificou-se que o juízo singular determinou a expedição de “
novo ofício à SPU – Secretaria de Patrimônio da União para, no prazo de 15 (quinze) dias, dizer se já obteve as informações da AGU sobre eventual natureza pública do imóvel objeto da lide”

No entanto, considerando que não houve resposta até então nos autos originais, parto do entendimento de que a competência para apreciar o feito é da Justiça Estadual, considerando que até o presente momento não resta demonstrado interesse da União da demanda e questão engloba interesse de particulares.

Nesse sentido, Vejamos:

LIMINAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL PELO JUIZ DE PISO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSE E NÃO DO DOMÍNIO SOBRE O BEM IMÓVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JACOBPALM COMERCIAL LTDA, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarape Miri, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em face de SANTANA DE JESUS SOUTELO DE MIRANDA e JOSÉ MARIA CASTRO ALBUQUERQUE, que determinou a remessa dos autos para a Justiça federal em razão do imóvel objeto da lide estar localizado em terreno de marinha de domínio da união (...). DECIDO. (...) decisão interlocutória o juiz de piso determinou a remessa dos autos para a Justiça federal em razão do imóvel objeto da lide estar em terreno de marinha de domínio da união, por sua vez o autor/agravante aduz a desnecessidade da remessa dos autos, pela ausência de previsão constitucional. Adianto, razão assiste ao agravante. Em que pese o magistrado a quo ter informado que o imóvel objeto da lide encontra-se em terreno de marinha sendo domínio da União, entendo que deve restar demonstrado o interesse da União.
Com efeito, não há nos autos qualquer documento que demonstre o interesse da União em participar do litígio entre as partes. Ademais, a controvérsia nos autos não se refere a domínio do imóvel, mas sim sobre posse entre particulares, não gerando nenhum direito ao ocupante, posto revestir-se sempre do caráter da precariedade
(...) Assim, na hipótese dos autos não há deslocamento de competência para a Justiça Federal, tendo em vista que não existe discussão acerca do domínio, e sim sobre posse do bem imóvel. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPE MIRI, nos termos da fundamentação apresentada. elém, 23 de abril de 2018. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora. (TJPA. Agravo de Instrumento no 0006774-60.2015.8.14.0000. 1a Turma de Direito Privado. Relatora: Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Julgado e Publicado em 27/04/2018).

Por outro lado, nota-se dos autos de piso que a autora comprovou os requisitos necessários para que fosse mantida na posse, conforme exige o art. 561 do CPC/2015. É o que se sucede, eis que a área cerne do litígio faz parte de empreendimento pecuário cuja documentação se encontra nos autos, desde as relativas ao terreno, quanto ao que dizem respeito ao capital humano e ecológico da área. Portanto, não há o que se falar em ausência de posse da agravada, bem como qualquer indício de falta de cumprimento da função social da propriedade. Além disso, faz-se importante ressaltar que a análise realizada se situa em exame típico de tutelas recursais de agravo de instrumento, cuja observação se delimita apenas os requisitos da concessão de tutela de natureza liminar, a qual, inclusive, pode ser revista pelo juízo singular a posteriori.

Entretanto, as medidas judiciais calcadas em liminares que versam sobre manutenção/reintegração de posse, devem ser cumpridas em observância aos princípios basilares dos direitos humanos, conforme a dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, a medida fixada pelo juízo singular deve ser tomada com base o Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva.

Sobre o tema, examinemos o que vem compreendendo a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 0001611-80.2019.8.08.0015 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: SUZANO S/A. P. INT. ATIVA: MOVIMENTO MST RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL OCUPADO PELO MOVIMENTO MST. INVASÃO POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 554 DO CPC. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO MANUAL DE DIRETRIZES NACIONAIS PARA EXECUÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DA RESOLUÇÃO 06/2013 DO MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Art. 554 do CPC dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nos casos de ações possessórias, em que figurem no polo passivo da demanda grande número de pessoas. No caso em tela, o julgador primevo notadamente não seguiu tais disposições, sendo temerário promover a desocupação das famílias, conforme determinado na decisão agravada. 2. Determinação de citação dos requeridos conforme as disposições do Art. 554 do CPC, qual seja, que os indivíduos não encontrado pelo Oficial de Justiça sejam citados por edital.
3. No cumprimento do mandado de desocupação, devem ser seguidas as orientações do Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva e a Resolução nº 06/2013, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (atual Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos), visando inibir uma desocupação violenta, com embates que podem pôr em risco a vida das pessoas envolvidas.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória/ES., 14 de setembro de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015199000223, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021).

Nessa situação, conforme compreende a cediça jurisprudência pátria, deve a medida de manutenção de posse ser realizada conforme as mencionadas diretrizes, a fim de que os direitos dos ocupantes sejam respeitados. Trata-se, sobretudo, de um dever de planejamento das ordens judiciais.

Com isso, entende-se que a decisão interlocutória merece apenas reforma, a fim de que a medida seja determinada conforme os moldes do Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva.

Assim, e por todo o exposto CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de que as medidas de manutenção de posse sejam realizadas em cumprimento ao Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023